Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718129-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA OLIVEIRA SALVADOR TAKANO, GUILHERME RAFAEL SOARES TAKANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o recorrente a esclarecer o interesse recursal, uma vez que, ao contrário do alegado pela parte agravante, o despacho de id. 234540335 não indeferiu o pedido de extinção do feito formulado na petição de id.234395977, mas sim intimou o exequente a apresentar a via original do título executivo, conforme determinado no acórdão juntado no id.234395993. Prazo: 5 dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2025 15:18:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora